Tribunal: STF
Processo: AI 837328
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Falência. Caução. Administrador judicial. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta ao princípio da legalidade, se dependente de reexame de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, cujo exame é inviável no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.